Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715984-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DANIEL MARION ALIMENTOS LTDA - ME, DANIEL MARION DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o conhecimento do recurso, tendo em vista a possível preclusão diante da decisão de ID 50915371, esclarecendo, ainda, se o credor, antes de reiterar o pedido de pesquisa de bens, promoveu diligências no sentido de localizar bens disponíveis para penhora. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator